Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO. HOSTILIDADE DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistente na resolução do contrato de fornecimento de produto realizado entre as partes, com a restituição do valor pago e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. Em suas razões, se insurge somente em relação ao valor arbitrado para indenização pelos danos morais sofridos, por entender que o valor fixado não corresponde aos transtornos e aborrecimentos causados. Requer o provimento do recurso para majorar a indenização para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem contrarrazões (ID 47930919).
2. Recurso cabível e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça.
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. No caso tratado, a autora/recorrente explica que comprou lente e armação de grau por R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais). Na data marcada para retirada dos óculos, enquanto o atendente manuseava os óculos, ouviu um barulho que indicava a quebra do produto. Ao questionar o acontecido o vendedor negou que estivesse danificado, ao sair da loja viu que a haste direita dos óculos estava quebrada. Dirigiu-se à loja e recebeu a proposta de substituição do produto, mas não foi encontrado igual. Por fim, fizeram a substituição da haste dos óculos, entretanto com um parafuso maior, que foi cortado e lixado estragando a haste, assim o vício não foi sanado e a autora requereu a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga. Entendeu que houve violação a seus direitos de personalidade, por ter se sentido forçada a escolher outro produto, por não poder desistir da compra quando percebeu que o produto estava danificado e pelo atendimento hostil que diz ter recebido. Defende fazer jus à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Nesse caso, tem razão a recorrente, por ter sido hostilizada ao questionar o dano sofrido e pela sensação de impotência, de que nada poderia fazer na hora que percebeu o ocorrido. Como ressaltado na sentença: “o descaso da empresa Requerida em relação ao cumprimento do que foi avençado, no momento da venda do bem utilizado no dia a dia e importante para a saúde e qualidade de vida da consumidora, situação que, além de frustrar uma legítima expectativa depositada no produto comercializado pela empresa, causou-lhe uma série de transtornos, pois foi obrigada a ajuizar esta ação para ver o valor pago restituído, fato que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos.” Portanto a empresa teve um comportamento desidioso. Assim a parte autora demonstrou que teve maculada a sua dignidade e honra, sendo submetida constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial são hábeis a causar dor, vexame, sofrimento e humilhação, o que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
6. Ressalto que com o descaso da empresa aliado ao fato de a recorrente ter sido enganada sem a oportunidade de trocar o modelo, o serviço defeituoso na troca da haste, que por fim estragou os óculos novos, comprovam ofensa significativa aos direitos de personalidade, mácula à dignidade e honra da parte recorrida sendo submetida a constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Na hipótese, há situação que caracterize a ocorrência de dano moral indenizável.
7. Quanto ao valor da indenização, confira-se o posicionamento doutrinário: "na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça" (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
8. Aliada aos critérios supracitados deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor indenizatório.
9. Em relação ao quantum, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se razoável, proporcional e suficiente para reparar os danos ocasionados, especialmente pelo tratamento dispensado à consumidora, e, atende a finalidade de prevenção de que se revestem as condenações. Para mais, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.